Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-66.2021.8.11.0087
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001289-66.2021.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELISMARA GUNS DE ARAUJO KESSLER - CPF: 015.045.111-31 (RECORRENTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), ANGELICE MALAVAZI - CPF: 028.512.131-64 (ADVOGADO), D BORSA HARTMANN CONSULTORIA - CNPJ: 10.870.109/0001-33 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001289-66.2021.8.11.0087

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Guarantã do Norte/MT

Recorrente(s):

Elismara Guns de Araujo Kessler

Recorrido(s):

D Borsa Hartmann Consultoria

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. REVELIA DECRETADA.

CONTRATAÇÃO DE CURSO DE AUXILIAR DE NECRÓPSIA. CURSO PROFISSIONALIZANTE. CURSO NÃO RECONHECIDO PELO MEC. CURSOS LIVRES. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pela autora, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3.
No presente caso a Autora alega, em síntese, que “
A requerente em certo dia deparou-se com uma oferta de curso em seu perfil do Facebook, curso este ofertado pela Requerida. O curso em questão tratava-se de Auxiliar em Necrópsia e segundo publicidade prometia dar ao aluno possibilidade de trabalhar ao lado de médicos peritos, casas funerárias, IML, inclusive trabalhar nas prefeituras e ao lado da Polícia Civil no Serviço de Verificação de Óbitos
”. Aduz que
“ao terminar o curso não foi possível a realização de aulas práticas. Ocorre que, o grande imbróglio que segue nesse caso é que, somente passado 1 (um) ano de curso a requerente foi informada que seu curso era caracterizado como curso livre, ou seja, são cursos que não possuem reconhecimento pelo MEC e não oferecem certificação àqueles que o fazem”.
Sustenta que
“em nenhum momento foi informado que tratava-se de curso da categoria livre, inclusive, o contrato nada menciona a respeito e a requerente apenas soube disso quando passou a questionar a Requerida sobre a realização dos estágios programados no curso”.

Argumenta que “
não concordando com a realização de um “estágio” em casa funerária passou a questionar a requerida e a requerer a devolução dos valores pagos com mensalidade uma vez que, ela omitiu informações importantes de seus alunos que iniciaram o curso acreditando que poderiam exercer uma profissão ao lado de médicos sendo que isso jamais irá ocorrer”
. Ao final, requer a restituição, em dobro, do valor desembolsado R$ 1.560,00, e indenização a título de dano moral.

4. No contrato firmado entre as partes constou que se tratava de um curso profissionalizante, isto é, a autora contratou o curso de auxiliar de necropsia de nível profissionalizante e não um curso técnico em necropsia.

5. A respeito dos cursos livres, modalidade contratada pela autora, eis o que consta no site do MEC (https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior/perguntas-frequentes-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior):

Os cursos livres são cursos ofertados por pessoas físicas ou jurídicas de qualquer natureza, com finalidades diversas,
que não precisam ser autorizados ou reconhecidos pelos órgãos de regulação dos sistemas de ensino federal, estadual ou municipal.

Tais cursos não precisam ser autorizados ou reconhecidos pelos órgãos de regulação dos sistemas de ensino federal, estadual ou municipal e podem ser ofertados por pessoas físicas ou jurídicas de qualquer natureza, com finalidades diversas, cujos certificados conferidos,
via de regra, não garantem a inserção em atividades profissionais, especialmente no caso de profissões regulamentadas que exigem formação em cursos técnicos ou superiores, nem são aceitos como título de pós-graduação lato sensu
.

Por fim, os cursos livres não estão subscritos a qualquer tipo de atividade regulatória de competência dos sistemas de ensino federal, estadual ou municipal,
portanto podem conceder qualquer tipo de diploma e, em princípio, não habilitam para o exercício profissional.

6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“
Não obstante, a reclamante faltou com as devidas diligências quando da assinatura do contrato, posto que deveria cotejar as cláusulas lá especificadas e àquelas anunciadas, bem como a verificação de curso pelo reconhecimento frente ao MEC, que igualmente não é previsto na publicidade de contrato em tela.
Por essas razões, não há comprovação de que a parte reclamante efetivamente tenha sofrido danos os quais quer responsabilizar a parte contrária. Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência”.

7. Quanto à alegação de propaganda enganosa, tal alegação não restou comprovada, pois, tanto na oferta publicada e como no contrato firmado constava a oferta de curso em Auxiliar em Necropsia e não curso Técnico em Necropsia.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022